Tribunal: TJSP
Processo: 2033065-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantia paga com pedido de tutela de urgência - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.